Tribunal: STF
Processo: Rcl 60630
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Vibra Energia SA, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0000158-36.2022.5.05.0029, assim ementado:



    “NULIDADE. DISPENSA IMOTIVADA. É nula a dispensa do empregado despedido sem justa causa, quando do seu contrato de trabalho houver cláusula que prevê que a dispensa deverá ser motivada”. (eDOC 12 - ID: 492871b4)



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, ofensa à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 589.998 (tema 131), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “(i) o autor ingressou em Sociedade de Economia Mista via concurso público: o v. acórdão registra a premissa argumentativa do autor, de que ‘O reclamante informa que foi admitido pela Petrobrás Distribuidora S. A., mediante aprovação em concurso público, em 22/06/1998, dispensado sem justa causa em 21/01/2021.” (ID. 1fb25b8 - Pág. 2). 



    (ii) o v. acórdão entendeu que essa circunstância caracterizaria a dispensa do autor como um ato administrativo, exigindo motivação específica e explícita para sua validade por conta do art. 37 da Constituição: ‘O Pleno do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 589.998, com repercussão geral, entendeu indispensável a motivação para a dispensa de empregados admitidos por concurso público em empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, como é o caso da Recorrida” (ID. 1fb25b8 - Pág. 2) NP-1 



    (iii) assumindo a premissa de que a dispensa do empregado de sociedade de economia mista é um ato administrativo e exige o requisito da motivação, o v. acórdão considerou que haveria carência de um motivo explícito (o anterior foi desconstituído) gerando a nulidade da dispensa por justa causa; e, ao invés de converter a dispensa em demissão sem justa causa – imotivada –, a solução clássica do Direito do Trabalho para essa situação, determinou a reintegração do funcionário: ‘Isto posto, entendo que a sentença merece reforma, devendo o autor ser reintegrado ao trabalho, ante a nulidade da dispensa. Por conseguinte, defiro os pedidos de alíneas ‘B’, ‘C’ e ‘C.1’.’ (eDOC 1, pags. 5-6 - ID: 0cc3d59e)



    Nesses termos, sustenta que o referido tema 131 da repercussão geral não se aplica aos empregados de sociedade de economia mista que exercem a atividade econômica, porquanto o STF teria delimitado sua aplicação unicamente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.



    Esclarece que a reclamante “perdeu a natureza jurídica de sociedade estatal subsidiária, e, portanto, não mais se submete ao regime de direito público, tornando-se pessoa jurídica subordinada exclusivamente ao direito privado, desempenhando suas atividades irrestritamente segundo os princípios da livre-iniciativa e livre concorrência, submetendo, a partir de então, os seus contratos, inclusive, os de natureza trabalhista, integralmente ao regime jurídico respectivo”. (eDOC 1, pag. 3 - ID: 0cc3d59e)



    Com efeito, aduz que “não bastasse a privatização concretizada, ainda que analisada a questão sob a ótica do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista, a presente reclamante se tratava de sociedade de economia mista exercente de atividade econômica, logo jamais existiu a previsão de que somente era válida a rescisão motivada do contrato de trabalho ou de que a ela seria aplicável o entendimento do exarado pela Corte Suprema no julgamento do RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF)”. (eDOC 1, pag. 6 - ID: 0cc3d59e)



    Sustenta, ainda, contrariedade à decisão proferida no autos do RE-RG 688.267 (tema 1.022), Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, diante da identidade da matéria versada.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a reclamação e, em razão da tese fixada no RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF) cassar o ato reclamado para, reconhecendo a nulidade do acórdão da 1ª Turma do TRT5 nos autos da reclamação trabalhista n. 0000158- 36.2022.5.05.0029, seja determinada a prolação de nova decisão em observância as premissas estabelecidas pelo STF no RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF) que se restringe à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, não à Vibra Energia S/A, atual denominação da Petrobras Distribuidora S/A, seja em razão da privatização desta”. (eDOC 1, p. 17 - ID: 0cc3d59e)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 589.998 (tema 131), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Dessa forma, no ponto, inadmissível a presente reclamação.



    Por outro lado, com relação à alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional determinada nos autos do RE-RG 688.267 (tema 1.022), entendo assistir razão a parte.



    Verifico que a autoridade reclamada determinou a reintegração de Sebastião Bonfim Oliveira de Santana, ora beneficiário, à empresa reclamante, por entender pela necessidade de motivação da dispensa do empregado contrato via concurso público. Esse tema, por sua, vez, consiste na matéria tratada nos autos do referido RE 688.267 (tema 1.022), paradigma da repercussão geral. 



    Eis o teor da decisão reclamada, na parte em que interessa:



    “O reclamante informa que foi admitido pela Petrobrás Distribuidora S. A., mediante aprovação em concurso público, em 22/06/1998, dispensado sem justa causa em 21/01/2021. 



    À época da admissão do autor, indene de duvidas que a Petrobrás Distribuidora S/A era uma Sociedade de Economia Mista, fazendo parte, portanto, da Administração Pública Indireta. 



    O Pleno do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 589.998, com repercussão geral, entendeu indispensável a motivação para a dispensa de empregados admitidos por concurso público em empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, como é o caso da Recorrida:



    (...)



    Registro, ainda, que, no julgamento do citado Recurso Extraordinário, o Plenário do STF deixou claro que a imposição de motivação para a dispensa não implica o reconhecimento do direito à estabilidade, e, bem assim, afastou a necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar para fins de motivação da dispensa. 



    Ademais disso, as partes firmaram contrato de trabalho (ID. ac46fa5), no qual consta da cláusula 8ª os seguintes termos: 



    ‘O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura e é passível de rescisão no caso de infração de quaisquer de suas cláusulas, ou de inadimplemento das demais obrigações impostas aos contratantes pela Consolidação das Leis do Trabalho e pelo Acordo Coletivo de Trabalho vigente, que o suprirão, no que for omisso.’ 



    Por oportuno, registre-se que em dezembro de 2019, foi ajustado termo aditivo ao contrato de trabalho em comento (ID. 15e8e93), após a data de privatização da Petrobrás Distribuidora ocorrida em 29/07/2019, onde ficou consignado em sua cláusula 5ª que ‘O contrato de trabalho fica ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições não alteradas por este TERMO ADITIVO, integrando este àquele, formando um todo, único e indivisível para todos os efeitos legais’.



    No procedimento de privatização, ocorre a alteração na organização da sociedade empregadora. No entanto, as regras convencionadas entre empregado e empregador permanecem, conforme determina o artigo 448 da CLT, in verbis: ‘A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.’ 



    Ademais, levando-se em consideração o sentido teleológico do dispositivo, verifica-se que a finalidade da cláusula contratual indigitada é que a dispensa deve ser motivada. 



    Frise-se que houve ratificação da referida cláusula no termo aditivo ao contrato de trabalho, assinado após a privatização da empregadora. 



    Isto posto, entendo que a sentença merece reforma, devendo o autor ser reintegrado ao trabalho, ante a nulidade da dispensa. Por conseguinte, defiro os pedidos de alíneas ‘B’, ‘C’ e ‘C.1’. 



    Registre-se que a determinação supra não implica ingerência desta Especializada no direito potestativo do empregador de admitir e demitir seus empregados, mas sim o dever de garantir a segurança jurídica do contrato, fruto do acordo de vontade entre as partes”. (eDOC 12 - ID: 492871b4)



    No ponto, ressalto que, em 13.12.2018, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA DE SEUS EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da necessidade de motivação para a dispensa de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por meio de concurso público. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. (RE 688.267 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.2.2019; grifo nosso)



    Destaco ainda que, o Ministro Relator Alexandre de Moraes deferiu medida cautelar nos autos para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a necessidade de motivação da dispensa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. Eis o teor da referida decisão:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à ‘dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público’ (DJe de 11/2/2019, Tema 1022). 



    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional (CPC/2015,). 



    Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral. 



    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.



    (...)”. (DJe 12.6.2019)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao deixar de suspender a tramitação do feito, promovendo o julgamento do recurso interposto, violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação neste ponto.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0000158-36.2022.5.05.0029, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 688.267, tema 1.022 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente